Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-64.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010794-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 321.913.588-96 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DANIEL LUIZ FERNANDES - CPF: 218.520.188-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NULIDADE DE PROTESTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DESCABIDA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante ausência do interesse de agir e do não recolhimento das custas judicias no processo de origem, a medida correta é o cancelamento da distribuição com o afastamento da condenação ao pagamento das despesas de ingresso da demanda.

2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A

contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital
,
M.M.
Dra. Adair Julieta da Silva
, que nos autos da Ação de Nulidade de Protesto Cumula com Anulatória de Débito Fiscal sobre nº
101794-64.2017.811.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que Homologou o pedido de desistência da ação, e consequentemente declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, Inciso VIII do CPC.

Em suas razões recursais (id. 100255), requer o apelante que seu recurso seja recebido, conhecido e provido no sentido de determinar o cancelamento da distribuição diante da falta de recolhimento das custas iniciais e, por consequência, afastar a condenação ao recolhimento, diante da aplicação do disposto no artigo 290 CPC.

Sem contrarrazões pela parte contrária, tendo em vista que não houve a citação,
conforme certidão id. 1000260.

A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.
(id. 1818551).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível visando a reformar da sentença proferida
pela Magistrad
a
a quo
que Homologou o pedido de desistência da ação, e consequentemente declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, Inciso VIII do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual, que ação inicial foi proposta
07/04/2017 ás 9:51h
, em seguida, no mesmo dia
ás 14:06h
a parte autora/apelante requereu a desistência da ação (id. 1000244), que transcrevo:

EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A., já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem por seu advogado que a presente subscreve, requerer, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil,
a desistência da presente ação
.

Termos em que,

Pede deferimento.

A douta magistrada no processo de origem acolheu o pedido formulado pela parte autora/apelante (id. 1000249), que cito:

“Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO,
por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, conseqüentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Custas processuais a cargo da parte autora.

Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios ante a inexistência de litigiosidade.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I. e cumpra-se”.

A controversa recursal gira entorno somente quanto à condenação do apelante
no pagamento das custas processuais
, em suas razões, sustenta a necessidade de
cancelamento da distribuição, ante ausência de preparo.

Pois bem.

Sem muita delonga, alega o apelante que após a propositura da ação, seu representante se dirigiu a Procuradoria do Estado de Mato Grosso que de ofício cancelou o protesto e revisou o débito inscrito em dívida ativa, caracterizando assim perda superveniente do objeto ação.

Advoga que o recolhimento das custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, serão sempre recolhidas após a distribuição da ação, momento em que se oportuniza a emissão da guia respectiva.

Sustenta que caso o recolhimento não seja realizado, o Juízo responsável pelo processamento do processo irá determinar que a parte o realize, sob pena de cancelamento da distribuição.

Neste norte, preconiza os artigo 288 c/c 290 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará
a falta de distribuição
.

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Como visto, o não recolhimento do preparo a parte será intimada no prazo de 15 (quinze) dias para cumprir, sob pena de cancelamento da distribuição.

In casu,
a parte autora/apelante peticionou desistindo da demanda, em razão da perda do objeto e antes de efetivada a citação da parte demandada.

Com efeito, o juízo analisou somente o pedido de desistência, entretanto, verifica-se que o juízo de origem não analisou se demanda cumpria todos os requisitos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal e
preparo
) e os
intrínsecos
(cabimento, legitimidade,
interesse recursal)
.

Deste modo, diante ausência do interesse de agir e do não recolhimento das custas judicias no processo de origem, a medida correta era o cancelamento da distribuição com o afastamento da condenação ao pagamento das despesas de ingresso da demanda.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC – DECISÃO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DESCABIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Se o pedido de desistência da demanda é postulado antes da citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas iniciais, a distribuição da ação deve ser cancelada, sendo descabida a condenação ao pagamento das custas.
(N.U 1006806-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo
., sendo descabida a condenação no pagamento das custas”. (RAC nº 1001839-64.2017.8.11.0002 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Ademais, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado, ao analisar o artigo 290, leciona que em caso de cancelamento da distribuição, a inicial deve ser indeferida e a pretensão extinta sem julgamento de mérito, como cito:

“A ausência de pagamento de custas e despesas referentes à propositura da ação é causa de cancelamento da distribuição do feito
. Ainda que não previsto de forma expressa pelo art. 290 do Novo CPC, o cancelamento da distribuição, que inclusive exigirá compensação para preservar-se a distribuição igualitária prevista no caput do art. 285 do Novo CPC, é ato administrativo que deverá ser precedido de um ato jurisdicional, que seja,
uma sentença extintiva do processo por indeferimento da petição inicia
l”. ”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Editora Jus PDIVM, 2016, p. 453)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, para indeferir a inicial, julgando extinta a pretensão sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil e, consequentemente cancelo a distribuição e afasto a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021